Tribunal: STF
Processo: AI 582619
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO,
   QUE SE LIMITOU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO DE SUA
   COMPETÊNCIA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que
   não enseja apreciação em recurso extraordinário.
De se ver,
   ainda, que a jurisdição foi prestada de forma completa, em
   decisão devidamente fundamentada.
Incide, por fim, o óbice da
   Súmula 282 desta excelsa Corte.
Agravo desprovido.